Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021721-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SARIA DIAS CASTRO DE ALMEIDA
VISTO
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Ação Ordinária com Pedido De Liminar no. 1041773-04.2020.8.11.0041”, impetrado por SARIA DIAS CASTRO DE ALMEIDA, deferiu a liminar para determinar a imediata redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da agravada, sem redução da remuneração, com vistas a prestar assistência ao seu filho menor 07 (sete) anos de idade, diagnosticado com encefalopatia epilética, de etiologia genética (CID G93.4 e G40.8), apresentando comportamento autista e não verbal.
Em suas razões recursais, o agravante alega que ausência do direito a redução na carga horária da agravada, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, lotada na Secretaria de Estado de Educação, uma vez que o 124-a, da Lei Complementar n.o 04/90, introduzido pela Lei Complementar Estadual n.o 607/2018 é inconstitucional.
Aduz que o “Governador do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.o 1011123-34.2019.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.o 607/2018”.
Fundamenta que inexiste “norma a amparar a pretensão da agravada, uma vez que redução da carga horária de servidor público diz respeito ao regime jurídico, motivo pelo qual a competência legislativa para legislar sobre tal assunto é do ente federativo que com ele mantém vínculo jurídico, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, prevista no artigo 18, da Constituição.”
Discorre que “Das normas programáticas não surgem direitos subjetivos de forma direta e imediata, contém apenas diretrizes jurídicas e necessitam da mediação dos poderes constituídos, sobretudo, do Legislativo, para a sua plena realização nas relações concretas” (sic).
Acrescenta que a liminar não poderia ser concedida, pois está ausente o requisito para sua concessão tendo em vista que “ não está comprovado a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência, bem como, não resta demonstrado que a autora não exerce cargo em comissão ou função gratificada, nem, tampouco, houve averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial. E, ainda, não há prova de que o genitor do filho da agravada não seja servidor público estadual efetivo ou não tenha feito o mesmo pedido.”
Assim, com base no princípio da legalidade e alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, requer “seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada”.
É o relatório.
DECIDO.
2. Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Em sede de cognição sumária, para verificação dos pressupostos da concessão da medida de urgência pleiteada, há que se aferir a demonstração dos requisitos constantes na Legislação Processual Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se que o inconformismo do agravante diz respeito à concessão de liminar mandamental relativa à redução de 50% da carga horária da jornada de trabalho do agravado com vistas a assistir seu filho menor, de sete anos de idade, diagnosticado com encefalopatia epilética, de etiologia genética (CID G93.4 e G40.8), apresentando comportamento autista e não verbal.
No caso em exame, observa-se, em juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos retromencionados, mesmo porque, verifica-se que a decisão a quo foi devidamente fundamenta em julgado deste Tribunal.
Em que pese, no dia 22/06/2020, ter sido julgada procedente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.o 607/2018 na ADIN n.o 1011123-34.2019.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem-se que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em 08/08/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, qual seja, a “Possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência” (Tema 1097), por ocasião do julgamento do Leading Case RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski.
Assim não obstante a procedência da ADIN n.o 1011123-34.2019.811.0000, o certo é que a referida redução de carga horaria ainda é matéria não sedimentada.
Além disso, os argumentos do agravante estão a exigir análise acurada diante de outros elementos de convicção a serem trazidos oportunamente aos autos, até pela contrarrazões da parte ex adversa, com a formação regular do contraditório, inclusive com possível parecer ministerial.
3. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado almejado.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora